Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-40.2021.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-40.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDETE LESSA DUTRA - CPF: 804.061.817-72 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, resta configurado o dano moral puro - É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se módico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000842-40.2021.8.11.0035

APELANTE: GILDETE LESSA DUTRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILDETE LESSA DUTRA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1007511-96.2018.8.11.0041 da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Com isso, declaro a inexigibilidade do débito objeto da inscrição indevida mencionada na peça de ingresso, bem assim para condenar a ré a pagar à autora a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da negativação do nome da parte autora e a correção monetária pela INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(id. 161518232)
.

Sustenta que, “
É inaceitável que as apeladas por NÃO se revestirem dos cuidados necessários, cause a apelante, que é moradora antiga da pequena cidade de Alto Garças-MT, tamanho abalo moral e de crédito diante da sociedade, ao fazê-la passar por descumpridora dos seus deveres e submete-la à humilhação da inclusão do seu nome na lista negra dos maus pagadores.
”.

Afirma que, “
É cediço que o valor da indenização por dano moral NÃO deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, contudo, NÃO pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levá-la a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
”.

Expõe que,
“Os honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes fixados pela Magistrada a quo, NÃO estão em consonância com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, NÃO estão compatíveis com o trabalho exercido pelo advogado da apelante.”.

Pede o provimento do recurso
para reformar a sentença no sentido de majorar a condenação de indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(id.
161518233
).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161518240).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILDETE LESSA DUTRA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1007511-96.2018.8.11.0041 da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Com isso, declaro a inexigibilidade do débito objeto da inscrição indevida mencionada na peça de ingresso, bem assim para condenar a ré a pagar à autora a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da negativação do nome da parte autora e a correção monetária pela INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(id. 161518232)
.

Requer
a
apelante o aumento do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

De início, destaco que a questão controvertida em sede recursal recai tão somente em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença,
d
ito isso, passo à análise do valor arbitrado a título de danos morais.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de órgão de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a inscrição indevida do nome do autor/apelante nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo ser necessário o aumento do montante indenizatório.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - DANO TEMPORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO COMPROVADO A PERDA DE TEMPO ÚTIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, denota-se a necessidade de majoração da quantia arbitrada. 2. No que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1036224-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 2. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.”
(N.U 0000173-77.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Com efeito, considerando tais condições, convenço-me que o valor do dano moral, ao qual a requerida foi condenada, deva ser majorado, mesmo porque o montante fixado na sentença, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), para o poder econômico do apelado, constitui mera insignificância, sem surtir efeitos pedagógicos.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, os parâmetros fixados por esta Egrégia Câmara, estou que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos por ele no presente caso.

Isso posto,
PROVEJO
o recurso, reformando em parte a sentença, apenas para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença, para o patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11o, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023